Tribunal: TJPA
Processo: 0008231-83.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00082318320188140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Fernando Mariel dos Santos Brito (Luis Carlos Rodrigues - OAB/PA 10579)
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE. Incabível alegação de que o apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que a mesma não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que condenou
Fernando Mariel Santos Brito
, pelo crime do artigo 33, caput da Lei 11.343/06 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10/04/2018, por volta das 12h, policiais militares foram a residência localizada na Av. Senador Lemos, nº 102, bairro da Sacramenta, em Belém, objetivando averiguar denúncia anônima, onde encontraram o apelante, que apresentou nervosismo com a chegada da polícia e se escondeu. Em revista ao imóvel, os policiais localizaram 12 (doze) `papelotes¿ da substância popularmente conhecida como maconha, pesando o total de 30,1 gramas.

A denúncia foi recebida em 04/07/2018 (fls. 46), o feito foi instruído regularmente e a sentença foi prolatada condenando o apelante nos termos apontados acima. Inconformado com o
decisum
condenatório, o apelante pleiteia em suas razões (fls. 166/189) a desclassificação do crime de consumo, disposto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 191/198). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer as fls. 200/202 de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito a defesa do apelante objetiva a desclassificação da conduta para o delito de uso próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 12 IPL), pelo Laudo de Exame Toxicológico Provisório (fls. 16 IPL) e Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 22/23) que atestam a existência do crime.

Quanto à autoria delitiva, transcrevo o depoimento prestado perante o Juízo pela testemunha policial militar Flávio Morais de Souza (CD-ROM de fls. 67):
[....] que por causa de uma denúncia anônima de tráfico de drogas na Av. Senador Lemos, ocasião em que foi repassado também uma fotografia do imóvel onde estava acontecendo a comercialização, os policiais diligenciaram ao endereço indicado e identificaram o imóvel da fotografia, onde estava presente Fernando, que ao visualizar a aproximação da viatura pela janela de sua casa, tentou se esconder mais posteriormente, permitiu a entrada da polícia. Durante as buscas, o denunciado informou que morava com a mãe naquela residência, onde foi encontrado, por outro policial, uma considerável quantidade de drogas, que estava acondicionada em um tênis. Primeiramente, o denunciado informou que a droga era de seu irmão, mas depois assumiu propriedade das drogas e informou que as estava comercializando. Por fim, a mãe do denunciado informou que não sabia das drogas.

Foi igualmente esclarecedor o depoimento do policial David Ronaldo Almeida Pantoja, (CD-ROM de fls. 67):
[...] por causa de várias denúncias anônimas e de uma denúncia realizada através do 181, informando as características de uma pessoa que realizava tráfico de drogas, a polícia foi até o endereço indicado para averiguar as informações. No local, foi identificado a residência indicada na denúncia, onde visualizaram o denunciado na janela, que ao perceber a aproximação da viatura, tentou se esconder. Diante disso, a polícia foi até o imóvel, onde estava presente uma mulher, que após ser questionada sobre Fernando, informou que era seu filho. Após a entrada ser autorizada, os policiais realizaram as buscas no interior do imóvel, onde foi encontrado por ele uma quantidade de maconha, acondicionada dentro de um tênis. Por conseguinte, o denunciado informou que nunca tinha sido detido, mas após uma pesquisa foi constatado que ele já havia sido preso por tráfico.

Assim, resta comprovado por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, que foram uníssonos em afirmar que encontraram as referidas sustâncias entorpecentes em poder do acusado.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venham a corroborar suas alegações.

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.
TJPA - nº 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

Assim, em face do exposto, conheço e nego provimento ao apelo, mantidas todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.